Tribunal: STF
Processo: RE 1445131
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal em face do Município de Baixo Guandu em que relata “a notoriedade de uma reprovável prática adotada por diversos municípios, consubstanciada na contratação precária de agentes públicos, sem o devido concurso público, sob a bandeira da temporariedade e excepcionalidade do serviço” (fl. 2, Doc. 2) bem como “grande número de servidores precários nas secretarias de Saúde e de Assistência Social em contraste com o de efetivos” (fl. 3, Doc. 2).



    Argumenta que “no caso em apreço, as leis que autorizaram as contratações temporárias não trazem qualquer informação sobre o substrato fático que daria azo a situação temporária e excepcional motivadores do ato” (fl. 7, Doc. 2) e, ainda, que “O entre municipal não pode defender que as contratações ligadas às áreas fomentadas pelo União se enquadrariam nas hipóteses de programas de governo federal, uma vez que as áreas em questão são abarcadas pela competência/poder-dever municipal, a exemplo da saúde básica, assistência social e educação fundamental” (fl. 8, Doc. 2).



    Requer o seguinte (fl. 11-12, Doc. 2):



    “I) que sejam declarados nulos todos os contratos temporários celebrados com base nos seguintes dispositivos legais locais (ou outros que os sucedam), destinados ao provimento de vagas vinculadas às Secretarias de Educação, Cultura e Esporte; Saúde e Assistência Social: 



    I.a) Leis nº 2611/2010, 2661/2011, 2654/2011, 2731/2013, 2847/2014, as quais viabilizam a contratação, por intermédio de contrato administrativo, de servidores precários para ocupar cargos da assistência social; e, por fim, 



    I.b) Leis nº 2665/2011, 2664/2011, 2735/2013, 2732/2011, 2728/2013, 2845/2014, que autorizaram a contratação de pessoal para a área da saúde. 



    II) que o Município seja condenado a prover as vagas abertas e aquelas consideradas necessárias ao exercício das atividades administrativas, de apoio e de natureza técnico ou científica das Secretarias de Educação, Cultura e Esporte; Saúde e Assistência Social, por meio da realização de concurso público para o provimento de cargos estatutários e efetivos; 



    III) A fim de não inviabilizar a prestação dos serviços pelo município, requer a modulação temporal da declaração de nulidade dos contratos, a fim de possam ser mantidos pelo prazo não superior a 12 meses, tempo suficiente para que a administração adote as medidas administrativas necessárias ao provimento dos cargos vagos mediante concurso público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por servidor contratado temporariamente de forma irregular;”



    O Juízo de Primeira Instância julgou procedente o pedido para “a) DECLARAR, incidentalmente, a inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 2611/2010, 2661/2011, 2654/2011, 2731/2013, 2847/2014, 2665/2011, 2664/2011, 2735/2013, 2732/2011, 2728/2013, 2845/2014 (ou outras não informadas pelo Município e que tratem da mesma matéria – contratações temporárias -, ou seja, que as sucederam); b) DECLARAR a nulidade de TODOS os contratos temporários celebrados com base nas respectivas leis municipais, relativos a vagas vinculadas às Secretarias de Educação, cultura e esporte, Saúde e Assistência Social; c) CONDENAR o requerido a prover as respectivas vagas e outras que considerar necessárias ao exercício das atividades administrativas, de apoio e de natureza técnico-científica das referidas Secretarias, por meio de concurso público, até 31/03/2020.” (fl. 12, Doc. 9).



    Interposta apelação, o Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença, apenas em relação ao item “c”, supracitado, a fim que seja cumprido no prazo de até um ano contado a partir da publicação do julgamento. A ementa do acórdão recebeu o seguinte cabeçalho (fl. 17, Doc. 21):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIXO GANDU. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. LEIS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 612 DO STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Doc. 24).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o Município de Baixo Gandu sustenta que o acórdão recorrido teria violado o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da CF/1988, que excepcionam o princípio da obrigatoriedade do concurso público e autoriza a contratação de caráter temporário.



    Cita a legislação local que autoriza a contratação temporária de servidores públicos (fls. 12-13, Doc. 27) e argumenta que, “quanto às contratações destacadas, parece bastante claro que o Município cumpriu os requisitos pela norma estabelecida, quais sejam a necessidade temporária e de excepcional interesse público” (fl. 14. Doc. 27).



    Assevera que “a legislação impugnada, que seguiu o devido processo legislativo, está perfeitamente adequada aos princípios constitucionais estabelecidos, bem como aos ditames estabelecidos pelo texto constitucional, sendo decorrente de situações que atendem o interesse público pela necessidade temporária e excepcional da prestação, devendo por isso ser mantida incólume”(fl. 16, Doc. 27).



    Argumenta que “não pode o Ministério Público Federal almejar que o Poder Judiciário determine ao administrador a prática de realizar concurso público de programas advindos de repasses federais executados no âmbito municipal, oriundos de recursos federais para realização de direitos fundamentais básicos, como saúde educação e assistência social de programas, subtraindo-lhe a devida e prévia autonomia e ainda SEM VERIFICAR a lei de responsabilidade fiscal, sob pena de se verificar expressa ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal”(fl. 17, Doc. 27) e, ainda, que “o juízo a quo, para formar seu convencimento, não analisou a lei de responsabilidade fiscal do município, especificamente o limite prudencial. Pelo contrário, julgou com base em aspectos genéricos e não concretos, em conflito com as disposições dos arts. 20, 21 e 22 da Lei de Responsabilidade fiscal” (fl. 18, Doc. 27).



    Discorre sobre a natureza do Programa Saúde da Família (PSF), atualmente denominado de Estratégia Saúde da Família (ESF), e aduz que “Diante da crise que assola os municípios, inviável seria transformar todas as contratações temporárias que atualmente desempenham os serviços de atendimento básico em profissionais de provimento efetivo” (fl. 21, Doc. 27) pois “o repasse feito para o custeio do programa atende parte de toda a folha de contratação temporária. Se o serviço básico prestado fosse realizado tão somente pelos profissionais de provimento efetivo, não seria possível atender a demanda. O programa vem complementar esse atendimento. Os programas do governo, embora sejam de atendimento básico e contínuo, possuem como característica a temporariedade, podendo o governo que criou extingui-lo a qualquer tempo”(fl. 21, Doc. 27).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE recorrido para anular ou reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 8-9, Doc. 27):



    “Como se sabe, requisito específico de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral sobre a questão de direito constitucional impugnada.



    A previsão está inserida no § 3.º do art. 102 da CF/1988 e regulada nos arts. 1.035 e ss. do CPC, in verbis: 



    […]



    No caso, não há dúvida da presença de repercussão geral sobre a questão objeto do recurso, por diversas perspectivas. 



    Em primeiro lugar, a questão é relevantíssima do ponto de vista econômico e social, já que o v. acórdão recorrido impôs à recorrente a obrigação de promover concurso público, ato notoriamente custoso e demorado. 



    Da mesma forma, do ponto de vista jurídica, há relevância em função da necessidade de se outorgar e aplicar a correta interpretação aos incisos II e IX do art. 37 da CF/1988, que inclusive foi definida em precedente do c. STF que foi violado pelo decisum e enseja presunção da existência de repercussão geral (inc. I do § 3.º do art. 1.035 do CPC). 



    Por fim, não há dúvida que a solução jurídica fixada para o presente caso servirá para resolução de diversos outros casos semelhantes que abarrotam o Poder Judiciário, o que também denota sua relevância jurídica. 



    Nesse cenário, deve o presente recurso extraordinário ser conhecido, dado o preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em síntese, foram os seguintes, os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 17-23, Doc. 21):



    “1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU EM FACE DE SENTENÇA DO EVENTO 53 – 1º GRAU QUE NOS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO ORA APELANTE, COM O OBJETIVO DE SEREM DECLARADOS NULOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS N.ºS 2611/2010, 2661/2011, 2654/2011, 2731/2013, 2847/2014, AS QUAIS VIABILIZAM A CONTRATAÇÃO, POR INTERMÉDIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, DE SERVIDORES PRECÁRIOS PARA OCUPAR CARGOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; E NAS LEIS Nº 2665/2011, 2664/2011, 2735/2013, 2732/2011, 2728/2013, 2845/2014, QUE AUTORIZARAM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA A ÁREA DA SAÚDE, BEM COMO QUE O MUNICÍPIO FOSSE CONDENADO A PROVER AS VAGAS ABERTAS E AQUELAS CONSIDERADAS NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOIO E DE NATUREZA TÉCNICO OU CIENTÍFICA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS ESTATUTÁRIOS E EFETIVOS, BEM COMO A MODULAÇÃO TEMPORAL DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS (PARA NÃO INVIABILIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO MUNICÍPIO), A FIM DE QUE POSSAM SER MANTIDOS PELO PRAZO NÃO SUPERIOR A 12 MESES, TEMPO SUFICIENTE PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO ADOTE AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DOS CARGOS VAGOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DE FORMA IRREGULAR, JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. 



    2. O MPF AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, COM O OBJETIVO DE SEREM DECLARADOS NULOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS N.ºS 2611/2010, 2661/2011, 2654/2011, 2731/2013, 2847/2014, AS QUAIS VIABILIZAM A CONTRATAÇÃO, POR INTERMÉDIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, DE SERVIDORES PRECÁRIOS PARA OCUPAR CARGOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; E NAS LEIS Nº 2665/2011, 2664/2011, 2735/2013, 2732/2011, 2728/2013, 2845/2014, QUE AUTORIZARAM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA A ÁREA DA SAÚDE, EM RAZÃO DO NÃO ATENDIMENTO DE SEUS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS (ART. 37, INCISO IX, DA CF/88).



    [...]



    18. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, UMA VEZ QUE A DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO ASSUNTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTA SUPOSTA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10, DO STF. PRECEDENTE DESTA TURMA.



    19. A INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO EXIGE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TODAVIA, O ART. 37, CAPUT E INCISO IX, DA CF/88 CONFERE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O DIREITO DE CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS CASOS ESTABELECIDOS POR LEI.



    20. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO PODERÁ ENVOLVER ATIVIDADES ORDINÁRIAS DO ENTE PÚBLICO, ESTANDO A REFERIDA ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO REGULAMENTADA PELA LEI 8.745/93, SE CONSTITUINDO O VÍNCULO TEMPORÁRIO EM HIPÓTESE DE REGIME JURÍDICO ESPECIAL, INCONFUNDÍVEL COM OS REGIMES CELETISTA E ESTATUTÁRIO, EMBORA AOS TRABALHADORES POR ELE CONTEMPLADOS ESTENDEREM-SE ALGUNS DIREITOS PREVISTOS AOS SERVIDORES, NOS TERMOS DO ART. 11 DO ALUDIDO DIPLOMA.



    21. A CONTRATAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO, POR PRAZO DETERMINADO, SEM QUE FOSSE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA SITUAÇÃO OU NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EVIDENCIA A VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E IX, BEM COMO §2º, DA CF/88. 22. O ART. 37, CAPUT E INCISO IX, DA CRFB/88 DETERMINA QUE A LEI ESTABELECERÁ OS CASOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS, CARACTERIZANDO ESSE VÍNCULO JURÍDICO COMO DE NATUREZA CONTRATUAL, PORÉM COM CARACTERÍSTICAS PECULIARES, A SABER: A DETERMINABILIDADE TEMPORAL DA CONTRATAÇÃO (LEI Nº 8.745/93, ART. 4º); A TEMPORARIEDADE DA FUNÇÃO (LEI Nº 8.745/93, ART. 1º); E A EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO (LEI Nº 8.745/93, ART. 2º, CAPUT).



    23. OS SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS, CUJO REGIME JURÍDICO É DISCIPLINADO PELA LEI Nº 8.745/93, REPRESENTAM UM AGRUPAMENTO EXCEPCIONAL NA CATEGORIA GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO PODENDO SER CONFUNDIDOS COM OS “SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS”, CUJO REGIME JURÍDICO É DISCIPLINADO PELA CLT.



    24. POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 658.026/MG, ONDE FOI RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RELATIVA AO TEMA Nº 612 (CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SERVIDORES PÚBLICOS), RESTOU ESCLARECIDO O ALCANCE DA NORMA POSTA NO ARTIGO 37, IX, DA CRFB/88, ESTABELECENDO REQUISITOS OBJETIVOS PARA VALIDADE DESTA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. […]



    25. A EMENTA DO REFERIDO TEMA 612 ESTÁ ASSIM REDIGIDA : “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. DISCUSSÃO ACERCA DOS REQUISITOS DA TEMPORARIEDADE E DA EXCEPCIONALIDADE, JUSTIFICADORES DO INTERESSE PÚBLICO EM QUE FUNDAMENTADA A CONTRATAÇÃO. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA OS INTERESSES DAS PARTES, PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    26. DESDE QUE O STF JÁ SE MANIFESTOU ACERCA DA MATÉRIA NESTES AUTOS VENTILADA, POR MEIO DE REPERCUSSÃO GERAL, CUJO LEADING CASE RE 658026 QUE DEU ORIGEM AO TEMA 612, ESTABELECENDO OS REQUISITOS PARA A CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO VIOLA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO CONSTANTE DO ARTIGO 97 DA CRFB/88, O JULGAMENTO IMEDIATO POR ESTA TURMA ESPECIALIZADA, SENDO DESNECESSÁRIA A SUJEIÇÃO DA QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL, NOS EXATOS MOLDES DO QUE FOI ESTABELECIDO PELO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.



    27. CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO, PARA QUE SE CONSIDERE VÁLIDA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, SE FAZ NECESSÁRIO QUE: A) OS CASOS EXCEPCIONAIS ESTEJAM PREVISTOS EM LEI; B) O PRAZO DE CONTRATAÇÃO SEJA PREDETERMINADO; C) A NECESSIDADE SEJA TEMPORÁRIA; D) O INTERESSE PÚBLICO SEJA EXCEPCIONAL; E) A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO SEJA INDISPENSÁVEL, SENDO VEDADA A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES DO ESTADO, E QUE DEVAM ESTAR SOB O ESPECTRO DAS CONTINGÊNCIAS NORMAIS DA ADMINISTRAÇÃO.



    28. O MPF DEMONSTRA (EVENTO 1, OUT1, PG. 3 – 1º GRAU) A EXISTÊNCIA DE UMA ELEVADA DISPARIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO E OS PRECÁRIOS (TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS), JUSTAMENTE NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ÁREAS QUE RECEBEM INVESTIMENTOS DA UNIÃO, AS QUAIS CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ERÁRIO FEDERAL NO CUSTEIO DAS MESMAS POSSUEM A MAIOR DESPROPORÇÃO (EVENTO1, OUT1, PG. 4 – 1º GRAU).



    29. CONSTATA-SE QUE AS REFERIDAS LEIS DEIXARAM DE DEMONSTRAR QUAL A NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL, DE INTERESSE PÚBLICO, NA REDE PÚBLICA, EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO, OU SEJA, A ADMISSÃO DE PROFESSORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO. AS NORMAS MUNICIPAIS ORA IMPUGNADAS PREVIRAM CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE FORMA GENÉRICA E ABRANGENTE SEM QUALQUER PARTICULARIZAÇÃO ACERCA DA SUA OCORRÊNCIA IMPERATIVA VINCULADA A UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.



    30. OBSERVA-SE DE ACORDO COM O QUADRO DO EVENTO1, OUT1, PG. 3 – 1º GRAU, QUE NA ÁREA DE SAÚDE O NÚMERO DE SERVIDORES PRECÁRIOS (191) CORRESPONDE AO 64,09% DO TOTAL, ENQUANTO QUE NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (45) O PERCENTUAL É DE 62,50%, DONDE SOBRESSAI QUE O QUE DEVERIA SER UMA EXCEÇÃO TORNOU-SE UMA REGRA.



    31. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECIDIU SER “(...) INCONSTITUCIONAL A LEI QUE, DE FORMA VAGA, ADMITE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, SAÚDE PÚBLICA, SISTEMA PENITENCIÁRIO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA, SEM QUE HAJA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA SUBJACENTE”, DESTACANDO, OUTROSSIM, QUE “(...) A CONTRATAÇÃO DESTINADA A SUPRIR UMA NECESSIDADE TEMPORÁRIA QUE EXSURGE DA VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO HÁ DE DURAR APENAS O TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO CONCURSO PÚBLICO, RESSOANDO COMO RAZOÁVEL O PRAZO DE 12 MESES” (STF - ADI: 3649 RJ, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 28.05.2014, TRIBUNAL PLENO, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).



    [...]



    34. A SUPRESSÃO IMEDIATA DO SERVIÇO PÚBLICO DECORRENTE DA NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS AQUI DEBATIDOS SERIA PREJUDICIAL À SOCIEDADE, CONCLUINDO-SE, NESSE PONTO, PELA LIMITAÇÃO DE SEUS EFEITOS DIANTE DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.



    35. A NULIDADE EX TUNC DOS CONTRATOS EM COMENTO, LONGE DE SER UMA SOLUÇÃO SATISFATÓRIA, SERIA APTA A CAUSAR SÉRIOS PREJUÍZOS, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE NÃO SÓ OS CONTRATADOS, MAS SOBRETUDO, A COLETIVIDADE QUE PROVAVELMENTE VIRIA A SOFRER COM A DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELOS PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, MOSTRANDO-SE ESTA SOLUÇÃO A MAIS ADEQUADA E APTA A CAUSAR MENOR IMPACTO.



    36. POR OUTRO LADO, O MUNICÍPIO DE BAIXO GANDU EM SUA APELAÇÃO, INFORMA A EVIDENTE IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE SUAS CONDIÇÕES NO CASO CONCRETO DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO NO TEMPO EXÍGUO CONCEDIDO NA SENTENÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU, SENDO QUE A IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REALIZAR CONCURSO NO MOMENTO HODIERNO, IRÁ AGRAVAR AINDA MAIS O ORÇAMENTO MUNICIPAL, QUE JÁ ENCONTRA LIMITADO



    37. COM EFEITO, O PRAZO ATÉ 31/03/2020 PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVER AS RESPECTIVAS VAGAS E OUTRAS QUE CONSIDERAR NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOIO E DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA DAS REFERIDAS SECRETARIAS, POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO, É PRATICAMENTE INVIÁVEL DE SE CUMPRIR, LEVANDO EM CONTA A SENTENÇA TER SIDO PROFERIDA EM JUNHO DE 2019.



    38. CONCLUI-SE QUE O PRAZO DE ATÉ 01 (UM) ANO, A CONTAR A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE JULGAMENTO, PARA A MANUTENÇÃO DE EVENTUAIS CONTRATOS SE MOSTRA MAIS ADEQUADA E CONDIZENTE COM O INTERESSE PÚBLICO EM JOGO.



    39. AGRAVO INTERNO DO EVENTO 43 – 2º GRAU IMPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA REFORMANDO EM PARTE A SENTENÇA, TÃO SOMENTE PARA QUE O ITEM C DA SENTENÇA “CONDENAR O RÉU A PROVER AS RESPECTIVAS VAGAS E OUTRAS QUE CONSIDERAR NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOIO E DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA DAS REFERIDAS SECRETARIAS, POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO”, SEJA CUMPRIDO NO PRAZO DE ATÉ UM ANO CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE JULGAMENTO, TORNANDO SEM EFEITO A DECISÃO DO EVENTO 19 – 2º GRAU.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou a seguinte tese para o Tema 612 da Repercussão Geral:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.



    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.



    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.



    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal.



    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva.



    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” 



    O Tribunal de origem observou o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.



    Por fim, quanto às alegações de (a) excepcionalidade e temporariedade das contratações ora impugnadas e (b) ofensa ao princípio do equilíbrio fiscal, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e da legislação local de regência. Incide, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente